Tribunal: TJBA
Processo: 8007913-14.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007913-14.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OTAVIO JOSE SILVA PINTO Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, REBECCA SABA DO VALE, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA BAHIA. PROMOÇÃO DE SARGENTO A 1º TENENTE PM. RESERVA REMUNERADA. PLEITO DE REALINHAMENTO DE PROVENTOS PARA CAPITÃO PM. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 E DECRETO ESTADUAL Nº 16.300/2015. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CURSOS ESPECÍFICOS (CAS E CFOA) E INCLUSÃO EM LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO. MERO INTERSTÍCIO OU ANTIGUIDADE INSUFICIENTES PARA ASCENSÃO AO OFICIALATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO SEM O PREENCHIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES LEGAIS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A pretensão de promoção de policial militar da graduação de Sargento para o posto de 1º Tenente PM, com consequente realinhamento de proventos para Capitão PM na reserva remunerada, exige o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação estadual pertinente. II - O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001), embora preveja a promoção a 1º Tenente PM pelo critério de antiguidade (Art. 127, VI), condiciona o acesso à inclusão em Lista de Pré-qualificação, que, por sua vez, demanda a satisfação de condições de acesso, interstício, aptidão física, conceito profissional e moral, e, crucialmente, a aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação (Art. 134, § 1º). III - O Decreto Estadual nº 16.300/2015, que regulamenta o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (QOAPM), estabelece como requisito essencial a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), cuja inscrição é condicionada à conclusão, com aproveitamento, do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). IV - O mero decurso do tempo ou o cumprimento do interstício, por si sós, não são suficientes para assegurar a promoção, especialmente na transição do círculo de Praças para o de Oficiais, que se submete a processos seletivos internos de natureza técnica e avaliação de mérito. V - Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação da aprovação nos cursos preparatórios (CAS e CFOA) e da inclusão na Lista de Pré-qualificação impede o reconhecimento do direito à promoção. VI - Não há que se falar em direito adquirido à promoção sem o preenchimento de todas as condições legais e regulamentares exigidas para a ascensão funcional. A atuação do Poder Judiciário não pode substituir a discricionariedade administrativa na avaliação de critérios técnicos e subjetivos inerentes à progressão na carreira militar. VII - Precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia corroboram o entendimento de que a promoção de militares não é automática e depende da estrita observância de todos os requisitos legais e regulamentares. VIII - Sentença que julgou improcedente o pedido autoral, por ausência de comprovação dos requisitos legais para a promoção, mantida. IX - Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007913-14.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante OTAVIO JOSE SILVA PINTO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .